Tribunal: TCU
Processo: 005.239/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 282/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 593041, função null, que teve como objeto CV 282/2007, TENDO COMO OBJETO APOIAR O PROJETO 57o EXPOAGRO DE FORMOSA - GO. (no da TCE no sistema: 1341/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6740/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 005.239/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sindicato Rural de Formosa (02.131.241/0001-03); Synésio Pereira de Araújo (XXX.024.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.